Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-77.2022.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002599-77.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS DONISETE PEREIRA - CPF: 052.860.521-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 096.544.231-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 –
IMPROCEDÊNCIA
–
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA MESMA LEI EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE –
INVIABILIDADE – SITUAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO DE DROGAS – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO

QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INQUESTIONÁVEIS – OCORRÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – FUGA EM ALTA VELOCIDADE E EMBRIAGUEZ (AINDA QUE EM NÍVEL RELEVANTE APENAS SOB O ASPECTO ADMINISTRATIVO)
– REDUÇÃO DAS PENAS-BASES REFERENTES AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AO MÍNIMO LEGAL –
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A robustez do acervo probatório inviabiliza a absolvição de um dos acusados em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como a desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal em relação ao outro, dada a existência de elementos como os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram no caso, no sentido de que ambos os réus praticavam o narcotráfico na modalidade de
delivery
.

Não há falar em absolvição do acusado no tocante co crime tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro se, além de não possuir habilitação para dirigir, o réu conduz o veículo em alta velocidade em centro urbano, fugindo de viatura policial, após consumir bebidas alcoólicas, mesmo que não atingindo o nível de embriaguez penalmente relevante (mas apenas o administrativamente relevante), na medida em que tais condutas revelam o perigo concreto à incolumidade pública.

No crime de tráfico de drogas, ainda que pequena a quantidade, a natureza especialmente deletéria da substância entorpecente apreendida justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Donisete Pereira
e
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002599-77.2022.8.11.0021 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que condenou o primeiro à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o segundo, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, capitulados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Lucas
pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, enquanto
Wenderson
requer a desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a sua absolvição em relação ao delito de condução de veículo automotor sem habilitação. Subsidiariamente, ambos almejam a redução de suas penas-bases referentes ao delito de tráfico de drogas, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (Id. n. 177382838).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 177382840).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 177943160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Lucas Donisete Pereira
foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado,
Lucas
pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, enquanto
Wenderson
requer a desclassificação desse crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a sua absolvição em relação ao crime de condução de veículo automotor sem habilitação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do inquérito policial que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 02h30, na Avenida Araguaia, nessa urbe, os denunciados
LUCAS DONISETE PEREIRA
e
WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA
traziam consigo droga, consistente em 09 (nove) pedras de cocaína, conforme boletim de ocorrência n.º 2022.249242, termo de apreensão id. 96475765, exame de constatação preliminar de droga, id. 96475767.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado
WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem Habilitação, gerando perigo de dano.

Revela o caderno investigativo que os denunciados
LUCAS
e
WENDERSON
, consciente e dolosamente, trouxeram consigo, para fins de traficância, a droga encontrada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, a guarnição policial foi informada por um transeunte que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, nas proximidades do evento festivo de som automotivo que estava ocorrendo na cidade. Em diligências pela urbe, a patrulha localizou os denunciados com as características informadas e eles, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga pela via pública, contudo, foram perseguidos e, em seguida, interceptados.

Ao procederem à abordagem, foram encontradas e apreendidas, na carteira do denunciado
WENDERSON
, 09 (nove) pedras de cocaína e o valor de R$ 1.949,00 (um mil novecentos e quarenta e nove reais). Com o denunciado
LUCAS
foi encontrada a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais). Ainda,
LUCAS
que estava na garupa de seu comparsa, estava sob monitoramento eletrônico, descumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Constatou-se, por fim, que o denunciado
WENDERSON
estava conduzindo a motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano com a tentativa de fuga.
” (Id. n. 177382719, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes em questão é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 177382025), termo de exibição e apreensão (Id. n. 177382026), laudos de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 177382028 e 177382031) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Os policiais militares Josiel José da Veiga e Vivaldo Paes de Faria Júnior, quando ouvidos sob o crivo do contraditório, afiançaram que, na data dos fatos, faziam “
ponto demonstrativo
” nas imediações de um local em que estava sendo realizada uma festa, quando um cidadão lhes informou que dois indivíduos faziam

“
correria de droga em uma motocicleta vermelha
”; que, inicialmente, permaneceram fazendo o “
ponto demonstrativo
”, mas, após deixarem o local, avistaram, na avenida Planalto, uma motocicleta Honda Twister de cor vermelha ocupada por dois homens, tendo o condutor do referido veículo acelerado, na tentativa de empreender fuga, ao perceber a aproximação da viatura; que, apesar disso, lograram abordar os dois indivíduos e, durante as revistas pessoais, perceberam que o piloto,
Wenderson
, tinha consigo várias porções de cocaína, além de significativa quantia de dinheiro em espécie, além de não possuir habilitação e se encontrar embriagado; e que o ocupante da garupa,
Lucas
, o qual estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, tinha consigo certa quantia de dinheiro em espécie; Vivaldo ainda acrescentou que, apesar da alegação de
Wenderson
de que a substância entorpecente era para seu consumo pessoal, a situação era típica de tráfico de drogas, bem como que o réu era “
figurinha carimbada
” por ser conhecido no meio policial como sendo dedicado a essa atividade ilícita (Ids. n. 177382113 a 177382145).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez,
Lucas
, quando interrogado, alegou que conheceu
Wenderson
na noite dos fatos e que estava apenas pegando uma carona com ele e que não sabia que o corréu tinha consigo substâncias entorpecentes, asseverando ainda que seu “
único erro
” foi ter saído de casa “
fora do horário permitido da tornozeleira
”; outrossim, negou ter havido tentativa de fuga
(Ids. n. 177382811 a 177382815), ao passo que
Wenderson
afirmou que tais drogas eram para seu consumo pessoal, bem como admitiu que não possuía carteira de habilitação para dirigir veículo automotor; ademais, confirmou ter conhecido
Lucas
naquela noite, e aduziu que o corréu não tinha ciência das drogas em questão; por fim, negou ter acelerado a motocicleta no momento em que avistou a viatura policial (Ids. n. 177382816 a 177382818).

Apesar da veemência dos acusados em suas afirmações, observo que suas versões se encontram isoladas nos autos, além de não destoarem do tipo de alegação usualmente feita por indivíduos flagrados em situações semelhantes. Com efeito, é nítido que se trata de tráfico de drogas na modalidade de
delivery
, lamentavelmente tão corriqueira nas ruas do País, prática ilícita com a qual policiais militares estão acostumados a se deparar, razão pela qual tais profissionais possuem o tirocínio necessário para identificar e distinguir traficantes e meros usuários de substâncias entorpecentes.

Em síntese, as particularidades do caso,
notadamente o horário e local da abordagem, a quantidade de porções de cocaína e a significativa quantia de dinheiro em espécie encontradas com os acusados,

além do fato de que
Lucas
, mesmo ciente das limitações impostas pela monitoração eletrônica, optou por desrespeitar tais restrições, revelando sua entrega à criminalidade,
e
videnciam que os apelantes concorreram para a prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, não havendo cogitar de absolvição de
Lucas
, tampouco de desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, como pretende
Wenderson
.

Quanto ao delito capitulado no art. 309 do CTB, pelo qual apenas
Wenderson
foi condenado, verifico que, afigurando-se incontroversas a materialidade e autoria da conduta, a defesa se limita a sustentar que não houve risco concreto à incolumidade pública.

Porém, como se depreende do acervo probatório, o apelante não apenas não era habilitado para dirigir, mas acelerou o veículo ao perceber que seria abordado pela Polícia Militar, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade em centro urbano, com uma pessoa na garupa, e, não fosse o bastante, encontrava-se embriagado (ainda que não em nível penalmente relevante) por ter ingerido bebidas alcoólicas, daí por que é evidente o risco provocado.

Assim, impõe-se, também, a manutenção da condenação de
Wenderson
pelo crime tipificado no art. 309 do CTB.

Subsidiariamente, os apelantes almejam a redução de suas sanções basilares quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando que a quantidade de substância entorpecente apreendida não foi significativa.

Todavia, malgrado pequena a quantidade, a
natureza
da droga em questão, qual seja, cocaína, é notoriamente deletéria, com alta capacidade viciante, afigurando-se fator idôneo para justificar a exasperação das penas-bases levada a efeito pelo juízo
a quo
, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo em observância do princípio da individualização das penas, afinal, a apreensão de pequena quantidade de narcótico dessa natureza deve ser distinguida, por exemplo, da apreensão de pequena quantidade de maconha, substância sabidamente menos nociva.

Ademais, a dosimetria da pena, sobretudo na primeira fase, atinente à fixação da sanção basilar, é, em grande medida, afeta à discricionariedade fundamentada do julgador, e, no caso dos autos, considero as sanções basilares estabelecidas pelo magistrado, a saber, 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa para ambos os réus, plenamente condizentes com as circunstâncias da espécie.

Por fim, verifico que o requerimento de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Além disso, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento das custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”, questão a ser enfrentada pelo juízo da execução.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023